Tribunal: TCU
Processo: 021.591/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10544/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação autuada a partir de documentação enviada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), a respeito de resultados de vistoria realizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindmédico) no Hospital Universitário da Brasília, na qual foram constatados possíveis problemas na assistência aos pacientes e nas condições de trabalho dos médicos do setor de neonatologia daquele nosocômio. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, com fundamento no art. 106, caput, da Resolução - TCU 259/2014 (com nova redação dada pela Resolução - TCU 323/2020), após a admissibilidade da representação, as unidades técnicas deve realizar exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação da e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto; considerando que a gestão do HUB já tem conhecimento da situação reportada por aquele sindicato e está buscando solucioná-la, pelo menos no que tange à contratação de profissionais médicos, o que indica ser baixo o risco para a unidade jurisdicionada, no presente caso; considerando, assim, que pode ser considerada prejudicada a apreciação de mérito e a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco de seu objeto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, considerando prejudicada a apreciação de mérito e continuidade de seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco do seu objeto; b) comunicar os fatos à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União (CGU), sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia desta Representação, da instrução e da presente deliberação, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014; c) enviar cópia da presente deliberação ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.591/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas do Distrito Federal 1.2. Unidade: Hospital Universitário de Brasília - Unb- Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.